Tribunal: STF
Processo: HC 258985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXAME CRIMINOLÓGICO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.7.2025, por Naiguel Cristian Gomes, advogado, em benefício de R. C. C., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.7.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 998.430, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal ao paciente em razão da exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo relativo ao pleito da defesa de progressão ao regime semiaberto, quando o bom comportamento do paciente estaria comprovado pelo atestado carcerário.



    Sustenta que “com o advento da Lei 10.792/2003 restou dispensada a necessidade da realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para fins de concessão de benefícios prisionais. Para tanto, era necessário tão somente o bom comportamento carcerário, confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional, haja vista que, a exigência indiscriminada do exame criminológico, para fins de progressão de regime, configurava medida de difícil execução, em virtude da notória insuficiência de servidores e profissionais médicos para atender às demandas”.



    Afirma que, com a edição da Súmula Vinculante n. 26, “passou-se a exigir o exame criminológico para casos pontuais, em decisão fundamentada do juízo da execução penal, que evidenciasse sua necessidade, firmando-se o entendimento de que a gravidade do delito e o quantum de pena a cumprir não configurariam motivação idônea.



    (...) Com efeito, o sentenciado cumpre pena pela prática de crime hediondo. A gravidade do delito, os motivos, o comportamento do paciente e outras circunstâncias judiciais foram devidamente observadas pelo juízo sentenciante. Sua conduta antes ou durante a prática delitiva foram sopesadas no processo criminal em que se apurou a conduta delitiva”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o requer a concessão liminar da ordem impetrada, determinando à magistrada singular que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do paciente por meio do atestado carcerário. 



    Alternativamente, requer seja determinado ao Tribunal a quo a reanálise do habeas corpus impetrado, com a apreciação do constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    Por fim, requer recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Em 5.2.2025, ao determinar a realização de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, o juízo da Vara da Execução Penal da comarca de Inhapim/MG afirmou:



    “(...) registro que este Juízo das Execuções Penais, atento à proximidade que busca manter com cada sentenciado, analisou detidamente a necessidade de submeter o condenado (...) ao exame criminológico. Afinal, o longo do presente cumprimento de pena, o mencionado indivíduo ostentou comportamento carcerário exemplar, inclusive obtendo posição de destaque e confiança no Sistema Apaqueano. 



    Não obstante, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a realização do exame criminológico, para uma avaliação mais criteriosa da capacidade de reinserção social do sentenciado, é a medida mais adequada e prudente. Isso porque, com a devida vênia a eventuais entendimentos em sentido contrário, a concessão indevida de benefícios executórios, sem a devida análise da aptidão do indivíduo para a reintegração social, comprometeria o próprio sistema de ressocialização. Afinal, seria contraditório permitir o retorno ao convívio social de alguém que não demonstrou condições para tanto no passado. 



    Portanto, exponho as razões fáticas que evidenciam a imprescindibilidade da submissão do sentenciado ao exame criminológico. 



    O presente processo de execução penal refere-se à condenação definitiva do sentenciado (...) pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado, ambos cometidos contra [K. L. G. N.], que contava com apenas 02 (dois) anos de idade quando os fatos ocorreram. 



    Conforme os elementos probatórios constantes dos autos da ação penal nº 0023010-19.2013.8.13.0313, o sentenciado iniciou um relacionamento com a mãe da vítima e, poucos meses depois, passaram a residir juntos. Nesse contexto, ele assumiu a responsabilidade principal pelos cuidados diários da criança, incluindo alimentação e higiene pessoal. 



    Antes dos eventos, o sentenciado não possuía antecedentes criminais, tampouco era monitorado pelas forças de segurança pública. Pelo contrário, era bem visto na comunidade, frequentava a igreja e, segundo as testemunhas de defesa, era reconhecido como um homem trabalhador e um bom pai (sequencial 1.5, fl. 20). 



    Nessa perspectiva introdutória, impõe-se uma conclusão inicial: antes e durante a prática delitiva, o sentenciado não despertava suspeitas, pois gozava de boa reputação e participação ativa na comunidade. No entanto, longe da vigilância social, manteve, por longo período, uma conduta criminosa oculta, caracterizada por atos de elevada violência que contrastavam com os mais básicos preceitos de convivência social. 



    O que se evidencia, portanto, é um perfil que exige especial atenção. À época, o sentenciado não despertava qualquer suspeita nas pessoas ao seu redor. Não por acaso, ao analisar a culpabilidade durante o julgamento, o r. Juízo Criminal registrou que o caso causava ‘asco, nojo e repugnância’, considerando a culpabilidade ‘gravíssima’ (seq. 1.3, fl. 5). Afinal, um indivíduo que, até então, não levantava suspeitas e que, sob o olhar da sociedade, seguia as normas de convivência social, praticou os crimes mencionados ‘divorciado de qualquer motivo ou provocação, agredindo e matando gratuitamente a vítima, fazendo o mal pelo mal’ (seq. 1.3, fl. 5). 



    Por essa razão, considerar isoladamente o bom comportamento carcerário como critério para a progressão de regime, no caso em apreço, seria, sem dúvida, um erro considerável. Como destacado anteriormente, antes da prática dos crimes, o sentenciado também se comportava de maneira adequada diante da maioria da sociedade. Contudo, às escondidas, agia de modo desvirtuado, violando os mais básicos preceitos de convivência social. Nesse cenário, a diferença entre o contexto anterior do qual o sentenciado fazia parte para o atual cenário de cumprimento de pena é clara: atualmente, o sentenciado está sujeito a um controle social mais rigoroso, estando segregado da liberdade e sendo vigiado diariamente por agentes penitenciários. Caso não cumpra as normas de convivência carcerária, pode ser penalizado de forma severa.



    O mencionado acima não é o único ponto que chama a atenção deste Juízo das Execuções Penais. 



    Conforme os autos, o denunciado agiu com extrema frieza após a prática delitiva. Após abusar sexualmente da vítima e espancá-la até a morte, ele, de forma sorrateira, despejou xarope em sua boca, buscando criar a falsa impressão de que a vítima teria falecido devido à ingestão inadequada do medicamento. Quando a mãe chegou em casa e se deparou com a situação, ficou desesperada, correndo em direção às janelas em busca de socorro para seu filho. Nesse momento, o sentenciado a perseguiu e a segurou, impedindo-a de continuar. O motivo, segundo ele, era simples: temia que, caso os vizinhos ouvissem os gritos de ajuda da mãe, suspeitassem do que realmente havia acontecido. Em verdade, o medo do sentenciado era o que poderia acontecer com ele a partir de então. 



    Assim, percebe-se que o sentenciado não se importou com os danos causados à vítima, tampouco com os prejuízos que poderia ocasionar à mãe dela. Pelo contrário, sua atitude demonstrou um egoísmo extremo, voltado unicamente para si e para as consequências que poderia sofrer caso as autoridades policiais descobrissem os abusos sexuais praticados. 



    Com a devida vênia a possíveis entendimentos divergentes, é importante ressaltar que condutas dessa magnitude refletem um perfil compatível com o denominado ‘psicopata’, caracterizado por indivíduos que não se importam com os danos causados a outras pessoas, mas apenas com as consequências que possam repercutir sobre si mesmos. Esse é, portanto, mais um fator relevante que justifica a necessidade de submeter o sentenciado ao referido exame. 



    Ainda em relação à postura do sentenciado após a prática delitiva, há um ponto que merece especial destaque: a frieza com que ele tentou manipular a mãe da vítima, oferecendo-lhe um falso apoio emocional no momento em que ela mais necessitava de consolo. Vale ressaltar o que já foi exposto anteriormente: o sentenciado, que havia abusado sexualmente e agredido até a morte o filho da vítima, além de ter encenado um cenário para simular um acidente doméstico, teve a audácia de abraçar a mãe da vítima em um dos momentos mais dolorosos de sua vida – a perda de seu filho – e, com extrema frieza, lhe disse que ‘tinham que ficar unidos’ naquele momento (seq. 1.5, fl. 7). 



    Diante de todo o exposto e conforme já mencionado, é evidente o perfil marcadamente complexo do sentenciado. Nesse contexto, o simples atestado carcerário, que aponta para um comportamento adequado durante o cumprimento da pena, não é suficiente para concluir pela aptidão do sentenciado para o convívio social. 



    Registro que o decidido acima não se relaciona com a gravidade abstrata do crime, caso tal argumento venha a ser levantado no futuro. A argumentação apresentada baseia-se em elementos concretos, tanto dos períodos anteriores quanto posteriores à prática delitiva, não se limitando à conduta criminosa em si. Há indícios de que, antes dos fatos, o sentenciado possuía boa reputação na comunidade, sendo frequentador de uma igreja local. Para as testemunhas de defesa, era considerado um homem de boa índole, bom pai, trabalhador, entre outros atributos que visam exaltar sua imagem. Nesse período (antes, durante e depois da prática delitiva), o sentenciado revelou um perfil marcadamente frio, calculista, manipulador e desvirtuado das mais elementares normas de convivência social.



    (...) Diante do exposto, e com fundamento no poder geral de cautela deste Juízo das Execuções Penais, INDEFIRO o pedido de progressão de regime, condicionando sua concessão ao resultado positivo do exame criminológico, cuja realização se mostra imprescindível no caso em análise”.



    5. Essa decisão foi mantida em segunda instancia com o não conhecimento do Habeas Corpus n. 1.0000.25.032292-2/000 pela Turma do Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “(...) ressalte-se ser o habeas corpus um remédio constitucional de cognição sumária, e, portanto, não é o meio processual idôneo para a análise de matérias relacionadas à execução penal. 



    Isto é, não pode o writ ser utilizado como sucedâneo recursal, porquanto, na hipótese, o recurso cabível é o Agravo em Execução, a teor do art. 197, da Lei Federal n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal).



    Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de não poder utilizar o remédio constitucional em substituição ao recurso próprio, que, no caso da execução penal, é o agravo em execução.



    (...) Assim, o referido posicionamento se faz necessário, pois o Habeas Corpus tramita com prioridade sobre as demais classes processuais. 



    A utilização deste instituto constitucional para o enfrentamento de todo e qualquer entrave processual conduz à redução da agilidade na prestação jurisdicional. 



    Desta forma, com observância aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da ampla defesa, deve-se restringir o cabimento do habeas corpus aos casos voltados para a proteção da liberdade de ir e vir do indivíduo, e não para dirimir matérias relativas à execução da pena. 



    Nesse contexto, não deve ser usado como sucedâneo recursal para análise de pleitos afetos à execução penal.



    (...) Ademais, a avaliação dos requisitos necessários à obtenção de benefícios da execução, ou mesmo, o questionamento acerca de quais diligências devem ser realizadas para a concessão, demanda dilação probatória, discussão que foge ao âmbito de cognição estreita do habeas corpus.



    Com efeito, o Habeas Corpus, em substituição de recurso próprio, só pode ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade onde implique coação à liberdade de locomoção do paciente, fato não verificado no presente caso. 



    Portanto, a questão ora arguida se trata, especificamente, de matéria afeta à execução de pena da paciente, logo, insuscetível de ser conhecida pela via estreita do Habeas Corpus, devendo ser apreciada em recurso próprio, no caso o agravo em execução penal, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade”.



    6. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus”.



    7. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à eventual ausência de fundamentação para exigência do exame criminológico do paciente, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão agora posto em questão. Ao proferir essa decisão, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir que a controvérsia relativa à exigência do exame criminológico não foi analisada em segunda instância, não podendo ser examinada no Superior Tribunal de Justiça.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC  
n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.  



    8. Ademais, apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie e sem incorrer em indevido pré-julgamento, anoto ter sido apresentado pelo juízo de origem fundamentação idônea para a determinação de exame criminológico, diferente do alegado na inicial da presente impetração. Foi afirmado haver “indícios de que, antes dos fatos, o [paciente] possuía boa reputação na comunidade, sendo frequentador de uma igreja local. Para as testemunhas de defesa, era considerado um homem de boa índole, bom pai, trabalhador, entre outros atributos que visam exaltar sua imagem. Nesse período (antes, durante e depois da prática delitiva), o sentenciado revelou um perfil marcadamente frio, calculista, manipulador e desvirtuado das mais elementares normas de convivência social”. Demonstrou-se, assim, a necessidade de realização de exame criminológico para posterior conclusão judicial.



    9. Não demonstrada, assim, a alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, em harmonia com a jurisprudência predominante sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 239.311-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 27.6.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.  



    Brasília, 10 de julho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora